Tribunal: TJES
Processo: 0005574-42.2018.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Inadimplemento; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0005574-42.2018.8.08.0012
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ALYHON PREZILIUS FAGUNDES
APELADO: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA e outros
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo Eminente Des. Relator

Acompanho o eminente relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ALYHON PREZILIUS FAGUNDES
em face da r. sentença de fls. 201/203, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Cariacica – Comarca da Capital, nos autos da ação indenizatória que move em face da
APPLE COMPUTER BRASIL LTDA.
e
SARAIVA E SICILIANO S/A
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões recursais de fls. 211/221, o apelante sustenta, em síntese, que “o consumidor, e ora apelante permaneceu por cerca de quase 1 ano na espera da reparação do equipamento telefônico, equipamento este utilizado no cotidiano do autor para trabalho e estudo, conforme comprovado nos documentos anexos a inicial, uma vez que adquiriu aplicativos para auxiliá-lo em seus estudos acadêmicos, ainda é clara o desvio produtivo do apelante em decorrência do desgaste com as tentativas frustradas de conserto do equipamento no via administrativa, no Procon e no próprio Juizado Especial Cível, a que gera suficiente abalo emocional e fundamento a reparação assegurada no artigo 5º, V da Constituição Federal e artigo 6º, VI do Código de Defesa do Consumidor” (fl. 218).

Na instância originária,
ALYHON PREZILIUS FAGUNDES
ajuizou ação indenizatória sustentando que adquiriu da requerida
SARAIVA E SICILIANO S/A
, um aparelho de telefone celular fabricado pela
APPLE COMPUTER BRASIL LTDA.
, que apresentou vício de fabricação que impediam a sua utilização dentro do período de garantia.

Aduz que ao deixar o equipamento para reparos na rede autorizada, foi informado que o defeito decorreu do mau uso do aparelho, que foi submetido a derramamento de líquido, de modo que os reparos deveriam ser custeados pelo consumidor, circunstância que ensejou o ajuizamento da presente ação.

Sobre os defeitos apresentados pelo aparelho adquirido pelo autor (Iphone 6s plus), consta do bojo da peça de defesa laudo de inspeção técnica realizado pela fabricante do produto, que constatou a presença de oxidação na parte interna do aparelho (fl. 110), compatível com derramamento de líquido sobre o mesmo.

Tal elemento, embora produzido de forma unilateral, não foi especificamente impugnado pelo autor, que, embora intimado, deixou de se manifestar sobre as peças de defesa ofertadas pelas requeridas (fl. 153).

A míngua de outras evidências, a referida inspeção técnica revela-se suficiente para afastar a responsabilidade das requeridas de custear o reparo dos defeitos apresentados pelo aparelho de telefonia adquirido pelo autor, já que estes foram decorrentes de mau uso do equipamento.

Ademais, ainda que houvesse responsabilidade das demandas pela reparação do aparelho, cumpre pontuar a ausência de danos morais na espécie.

Isso porque, a sua a caracterização reclama a ocorrência de efetiva lesão ao patrimônio humano insuscetível de valoração econômica, traduzido naqueles valores relativos à honra, paz, tranquilidade de espírito, reputação, entre outros.

Acerca do tema, trago à colação as lições de Cavalieri Filho,
in verbis
:

[...] só se deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos [...]. (CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de responsabilidade civil. São Paulo: Atlas, 2014, pág. 111).

A mera apresentação de defeitos pelo aparelho adquirido pelo autor não se trata de situação incomum, e, portanto não tem o condão de gerar abalo moral ao consumidor, mas tão somente mero aborrecimento do cotidiano, insuscetíveis de gerar compensação.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL POR DANOS MORAIS. APARELHO CELULAR COM DEFEITO. MEROS ABORRECIMENTOS. A indenização por danos morais exige a demonstração de ter havido ofensa aos direitos da personalidade, como a honra, a dignidade, a intimidade e a imagem. Meros aborrecimentos e chateações decorrentes do vício do produto adquirido não caracterizam o direito à reparação civil. (TJMG; APCV 0275081-82.2011.8.13.0701; Uberaba; Nona Câmara Cível; Rel. Des. Pedro Bernardes; Julg. 11/12/2018; DJEMG 23/01/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSTITUTIVA NEGATIVA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. DEFEITO NO APARELHO CELULAR. DANOS MORAIS AUSENTES. INCÔMODOS QUE NÃO ULTRAPASSAM O DISSABOR. AUSENTES ELEMENTOS QUE COMPROVEM OS ABALOS SOFRIDOS PELO AUTOR. REPERCUSSÃO DO DANO NA ESFERA ÍNTIMA DA PARTE AUTORA NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. RECURSO PROVIDO. Conforme o estabelecido pelos arts. 186 e 927 do Código Civil, para que o dano moral seja indenizável faz-se necessária a presença de elementos contundentes do abalo. Nesse rumo, a simples tentativa, sem êxito, no conserto do defeito constatado no aparelho celular, por discordar dos valores cobrados, são discussões ou questionamentos de contrato insuficientes para gerar o dever indenizatório na esfera moral, por não ultrapassar mero dissabor da vida cotidiana. (TJSC; AC 0302744-93.2014.8.24.0054; Rio do Sul; Segunda Câmara de Direito Civil; Rel. Des. João Batista Góes Ulysséa; DJSC 04/12/2018; Pag. 298)

Na sequência, considerando o improvimento do recurso majoro a condenação da apelante ao pagamento de honorários advocatícios, originariamente fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, para 20% (vinte por cento), nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, ressalvado que a parte sucumbente encontra-se amparada pelo benefício da assistência judiciária gratuita.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter intacta a r. sentença recorrida.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

CONSUMIDOR
–
APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
–
RELAÇÃO DE CONSUMO
–
AQUISIÇÃO DE APARELHO DE CELULAR
–
DEFEITO NO FUNCIONAMENTO APRESENTADO NO PRAZO DE GARANTIA
–
NEGATIVA DE ASSISTÊNCIA –

INSPEÇÃO TÉCNICA UNILATERAL – MAU USO EVIDENCIADO – PROVA NÃO IMPUGNADA
–
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Sobre os defeitos apresentados pelo aparelho adquirido pelo autor (Iphone 6s plus), consta do bojo da peça de defesa laudo de inspeção técnica realizado pela fabricante do produto, que constatou a presença de oxidação na parte interna do aparelho, compatível com derramamento de líquido sobre o mesmo.

2.
Tal elemento, embora produzido de forma unilateral, não foi especificamente impugnado pelo autor, que, embora intimado, deixou de se manifestar sobre as peças de defesa ofertadas pelas requeridas.

3.
A míngua de outras evidências, a inspeção técnica revela-se suficiente para afastar a responsabilidade das requeridas de custear o reparo dos defeitos apresentados pelo aparelho de telefonia adquirido pelo autor, já que estes foram decorrentes de mau uso do equipamento.

4
.
A mera apresentação de defeitos pelo aparelho adquirido pelo autor não se trata de situação incomum, e, portanto não tem o condão de gerar abalo moral ao consumidor, mas tão somente mero aborrecimento do cotidiano, insuscetíveis de gerar compensação.

5
.
Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da 2ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, À UNANIMIDADE DE VOTOS, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto proferido pelo eminente relator.